Tribunal: TJDFT
Processo: 0732218-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732218-05.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS VASCONCELOS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA ADOTADA. OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante firme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se a presença dos requisitos objetivos, quais sejam, a prática de crimes da mesma espécie, com condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além do requisito subjetivo da unidade de desígnios. 2. Ausente o liame subjetivo entre as condutas delituosas, não há que se falar em crime continuado, mas sim em habitualidade criminosa. 3. Agravo conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 71 do Código Penal, alegando, em suma, preencher os requisitos para a aplicação da continuidade delitiva ao caso em exame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Entretanto, não se reconhece a unidade de desígnios entre as condutas. Ou seja, um crime não pode ser considerado como desdobramento do outro, sendo, em verdade, reiteração criminosa”. E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017